Tribunal: TJDFT
Processo: 0738894-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738894-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIAN PERRU BELISARIO, FLAVIA ROBERTA NAGEM PERRU REPRESENTANTE LEGAL: SHEILA NAGEM PERRU AGRAVADO: CARLOS RENATO BARRETO FERNANDES DA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHRISTIAN PERRÚ BELISARIO, maior absolutamente incapaz, representado por sua curadora SHEILA NAGEM PERRÚ, e FLÁVIA ROBERTA NAGEM PERRÚ contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença (processo 0707224-12.2019.8.07.0001), em que o d. Juízo a quo rejeitou liminarmente os embargos de declaração opostos contra a decisão que não analisou o pedido cautelar de bloqueio dos imóveis, que teriam sido alienados pelo executado no curso da execução, desconsiderando, pois, o vício de omissão (ID 109385139 e ID 109762296 dos autos de origem). Em suas razões recursais, narram os agravantes a dificuldade de localizar bens penhoráveis com aptidão para adimplir o crédito indenizatório, tendo em vista a postura do agravado de fraudar a execução, porquanto, iniciado o cumprimento provisório em 27/03/2019, se constatou, alguns meses depois, que dois lotes no Lago Norte e um apartamento na Asa Sul – adquiridos por herança, conforme Escritura Pública de Inventário e Partilha do falecido Rui Fernandes da Rosa Filho, genitor do agravado, lavrada em 01/11/2017 – foram vendidos para empresas da própria família. Informam, ainda, que o automóvel recebido como herança não foi transferido para o nome do agravado, o que evidencia a intenção de ocultar bem de sua propriedade. Defendem a adoção de medidas essenciais à preservação do direito dos exequentes, nos termos do que preconiza o art. 563 do CPC. Sustentam que o art. 93, IX, da CF estabelece a necessidade de as decisões serem fundamentadas, sob pena de nulidade, enquanto o art. 489, §o, IV, do CPC determina que os argumentos deduzidos no processo devem ser enfrentados pelo julgador, bem como explicitadas as razões de convencimento. Requerem: a) Liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, para deferir diante da NÃO suspensão do feito principal, a penhora do veículo marca/modelo GM VECTRA CD, ano e modelo 2001/2001, Cor Prata, Placas: JGA6797/DF, RENAVAM 00763505463, de propriedade do primeiro Agravado, pela tradição manifesta assentada no Livro 3283-E às fls. 147 a 151, que no dia 01 de novembro de 2017, lavrada a Escritura Pública de Inventário e Partilha do falecido Rui Fernandes da Rosa Filho, genitor do Agravado; Ad cautelam, a determinação da indisponibilidade ou bloqueio, via sistemas RIJud, dos bens imóveis, Lote n° 2 da QL 10, Conjunto 5 do SHIN (Matrícula 29.441 – 2o Registro de Imóveis do DF), Lote n° 2 da QL 10, Conjunto 1 do SHIN (Matrícula 21.308 – 2o Registro de Imóveis do DF), e Apartamento 306 do Bloco E da SQS 210 (Matrícula 145.381 – 1o Registro de Imóveis do DF), visando evitar lesão a terceiros; b) No mérito, confirmando a r. decisão de efeito suspensivo ativo, sanando a omissão da r. decisão que apenas concedeu prazo para o Agravado se manifestar, deixando de apreciar os pedidos urgentes deduzidos para resguardar o cumprimento da sentença, pugna-se pela reforma, deferindo o bloqueio do veículo ocultado, que ainda consta em nome do falecido Rui Fernandes da Rosa Filho, genitor do Agravado; e a determinação da indisponibilidade ou bloqueio, via sistemas RIJud, dos bens imóveis. Preparo dispensado, porquanto os agravantes litigam sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Da detida análise dos autos, verifica-se que os agravantes não se conformam com a rejeição liminar dos embargos de declaração opostos contra o despacho de ID 109385139, que conteria vício de omissão ao não apreciar as medidas cautelares deduzidas na petição comunicando suposta fraude à execução. Veja-se que os recorrentes, em 19/11/2021, protocolaram petição noticiando a alegada fraude à execução, por meio da qual requereram, liminarmente, a penhora de um veículo e o bloqueio de três imóveis (ID 109101508 e documentos anexos). Em 24/11/2021, protocolaram a petição de ID 109433976 versando sobre o valor venal de títulos de sócio do Iate Clube, pugnando que avaliação considere a realidade do preço de mercado. As petições foram conclusas simultaneamente ao magistrado, que assim despachou (ID 109385139): Ciente da petição de ID 109433976. Por ora, diga a parte ré sobre a petição de ID 109101508, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao Ministério Público. (grifo nosso) Com efeito, o julgador a quo nada decidiu sobre a petição de ID 109101508, optando por ouvir a parte executada, seguida do Ministério Público, para, então, examinar o petitório, deferindo ou não, as medidas reclamadas pelos agravantes. Tanto é assim que, opostos embargos de declaração (ID 109101528) contra o despacho supratranscrito, o MM. Juiz prolatou a acertada decisão contra a qual se insurgem os agravantes: Rejeito liminarmente os embargos de declaração opostos no ID 109101528, pois não houve deferimento nem indeferimento das medidas pleiteadas, o que será feito em seguida à determinação contida no último despacho. Prossiga-se como determinado no ID 109385139. (grifo nosso) Ora, o despacho em questão consiste em simples ato ordinatório, sem qualquer carga decisória, porquanto destinado ao impulso processual, não sendo, assim, passível de impugnação pela via recursal. Nada obstante, os agravantes opuseram embargos de declaração sob a equivocada alegação de que o magistrado incorreu em omissão, ao invés de aguardarem a decisão sobre o pleito, o que se dará após oitiva da parte adversa e do parquet. Por oportuno, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob essa dinâmica, na espécie, poderá a parte ora agravante interpor, no caso de indeferimento das medidas cautelares, o competente recurso, o qual devolverá, oportunamente, ao Tribunal, a matéria em questão, o que compreenderá, inclusive, o acerto ou não do decisum. Destarte, o presente recurso é manifestamente inadmissível porque questiona ato irrecorrível, sem conteúdo decisório, que se limitou a postergar a decisão sobre o pedido dos exequentes, ora agravantes. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora